Tribunal: TJMMG
Processo: 0000760-61.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL (ART. 209 DO CPM) - PRELIMINAR - REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CONDUÇÃO COERCITIVA DE TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE - MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA LASTREAR UMA CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000760-61.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 27/04/2023 Publicação: 08/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (ART. 209 DO CPM) – PRELIMINAR – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDUÇÃO COERCITIVA DE TESTEMUNHA – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA LASTREAR UMA CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Evandro Gonçalves Zacarias, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pelo apelante e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial, para manter intacta a sentença de 1º grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério Público, em face da decisão do Juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que absolveu o réu, 3º Sgt PM Evandro Gonçalves Zacarias, das sanções dos artigos 209 do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no artigo 439, alínea “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A denúncia, oferecida em 13 de novembro de 2019, foi recebida em 25/11/2019 e narra, in verbis (fls. 01 a 03 do evento 2 dos autos originários): [...] Em 29 de setembro de 2018, por volta de OOh1Omin, no município de Teófilo Otoni/MG, próximo ao estabelecimento conhecido: como “Bar de Joao Bombinha”, o denunciado, em serviço, ofendeu a integridade corporal das vítimas Rafaela Lacerda Ganem Andrade e Allan Souza Vieira dos Santos, causando-lhes lesões corporais leves descritas as fls. 72 e 71, respectivamente. Novamente, no dia 1° de outubro de 2018, por volta de 19h30min, no município de Teófilo Otoni/MG, o denunciado, em serviço, ofendeu a integridade corporal da vítima Allan Souza Vieira dos Santos, causando-lhe lesões corporais leves descritas as fls. 71. Em 28 de setembro de 2018, as vítimas se encontravam no estabelecimento popularmente conhecido como “Bar da Loira”, quando se envolveram em um atrito com o ex-companheiro de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Rafaela e filho do denunciado, ora Gabriel Viana Zacarias, e um amigo íntimo deste, Vinicius Edinaldo de Souza Silva. Devido ao distúrbio generalizado no local, causado pelo desentendimento, as vítimas se afastaram e iniciaram deslocamento para outro estabelecimento, denominado “Bar de Joao Bombinha”. Nas proximidades desse estabelecimento, o denunciado, em serviço, pai do ex-companheiro de Rafaela, logrou êxito em abordar os ofendidos. De forma excessiva, o denunciado puxou o cabelo da vítima Rafaela e a agrediu com tapas e chutes, jogando-a ao chão, o que acarretou nas lesões descritas as fls. 72. Em seguida, o denunciado, antes de colocar o ofendido Allan no compartimento da viatura, o agrediu com socos e tapas na cabe9a e no abdômen que causaram lesões no ofendido. Após, os envolvidos foram levados até a Delegacia de Polícia. Mais uma vez, no dia 1° de outubro de 2018, o denunciado, durante diligencias de rastreamento para localização de um suspeito de ter praticado um delito de roubo, obteve informa9oes que o autor do referido crime seria o civil Antônio Cassio de Souza, primo da vítima Allan, que se encontrava na Rua Frei Benvindo, 143, bairro Vila Pedrosa, município de Teófilo Otoni/MG. Nesse local foi efetuada a prisão do suspeito, momento em que o denunciado avistou o ofendido Allan, próximo ao local e, ato continue, tentou jogar a vítima no chão, segurando-a pelo pescoço. Em seguida, colocou Allan no compartimento da viatura e conduziu o ofendido até um lugar ermo e desabitado, próximo a uma esta9ao de energia elétrica, onde desferiu socos, chutes e joelhadas contra Allan. Após as agressões, o denunciado levou a vítima até a garagem de uma empresa, onde lavaram seu rosto e, posteriormente, foi conduzida até a delegacia de Polícia Civil do município. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 209, caput (lesão corporal leve, por três vezes), c/c art. 79 (concurso material de crimes), do Código Penal Militar... [...] A sentença absolutória foi prolatada em 14/12/2022 (evento 245 - SENT1). A ata de audiência de leitura de sentença foi juntada no evento 247. Inconformado com as absolvições do réu, 3º Sgt PM Evandro Gonçalves Zacarias, o promotor de Justiça interpôs recurso de apelação (evento 252). Em suas razões recursais, o Ministério Público arguiu, preliminarmente, a necessidade de reabertura da instrução processual, uma vez que o meritíssimo Juiz a quo deixou de fundamentar de maneira condizente com o caso concreto o indeferimento do pedido de condução coercitiva da vítima Allan Souza Vieira dos Santos, impedindo a produção de provas pela acusação. No mérito, insurgiu-se contra a absolvição do recorrido pelos três crimes de lesão corporal, argumentando que a sentença foi omissa quanto às agressões perpetradas contra o ofendido Allan. Aduziu que a “vítima Rafaela Lacerda Ganem Andrade, em sua oitiva em juízo (evento 174), afirmou que de fato veio a ser agredida pelo acusado quando da sua abordagem no ‘Bar do Bombinha’, ocasião em que o militar Evandro lhe desferiu joelhadas e lhe puxou pelo cabelo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fazendo com que ela escorregasse, levando-a ao solo. Ato seguinte, tem-se que o denunciado veio a agredir a segunda vítima, Allan Souza Vieira dos Santos, lesionando-a em sua face.”. Afirmou que, das declarações prestadas pelos ofendidos na Subcorregedoria, consta que, após colocá-los no compartimento da viatura, o réu se deslocou até uma rua próxima e efetuou novas agressões contra as vítimas; que, na verdade, a ofendida Rafaela era considerada um desafeto para o acusado, tendo em vista que ela levou ao conhecimento do Judiciário que o filho do ora recorrente havia lhe agredido enquanto eram amasiados, o que, aliás, deu ensejo ao deferimento de medidas protetivas em seu favor. Pontuou que a data de 04/09/2018, constante do laudo de exame de corpo de delito, decorre de mero erro material, o que não tem o condão de macular seu teor. Disse que não havia situação fática que justificasse a ação criminosa do militar e que o mencionado exame de corpo de delito atestou as lesões sofridas pelos ofendidos. Ao final, o Ministério Público pugnou pelo acolhimento da “preliminar aventada, para que seja dada vigência ao artigo 347, §§ 1º e 2º, do CPPM, anulando a sentença de mérito, determinando-se a reabertura da instrução processual, na qual deverá ocorrer a condução coercitiva do sr. Allan Vieira dos Santos para que preste seu depoimento em juízo, e caso não resulte acolhida, no mérito, seja o presente recurso julgado procedente, reformando o conteúdo decisório da sentença, a fim de condenar o denunciado pelo crime disposto no artigo art. 209 (lesão leve) c/c art. 79 (concurso material de crimes), ambos do Código Penal Militar.”. Em suas contrarrazões (evento 303), a defesa do réu combateu todas as alegações apresentadas pelo Ministério Público. Disse que os depoimentos prestados pelas supostas vítimas são falaciosos, uma vez que se contradizem em diversos momentos, e que não restou demonstrado nos autos qualquer ato criminoso capaz de fundamentar uma condenação idônea, consubstanciada em provas e condizente com verdade real dos fatos. Ao final requereu fosse negado provimento ao presente recurso, para que seja mantida a sentença de primeiro grau (evento 264). A eminente procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela acusação, bem como pela rejeição da preliminar arguida. No mérito, pugnou pelo total provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão de primeira instância, com a condenação do 3º Sgt PM Evandro Gonçalves Zacarias nas sanções do art. 209, caput (por 3 vezes), combinado com o art. 79, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, inicialmente, que o militar, ora recorrente, foi absolvido pelo juízo de primeiro grau das três imputações do crime de lesão corporal, com fundamento no artigo 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. Inconformado com a absolvição do apelado, o representante do Órgão Ministerial interpôs apelação, alegando, preliminarmente, a necessidade de reabertura da instrução processual, uma vez que, aos olhos da acusação, o juiz primevo deixou de fundamentar o indeferimento do pedido de condução coercitiva da vítima Allan Souza Vieira dos Santos, impedindo, portanto, a produção de provas pelo Ministério Público. Após analisar cuidadosamente o imbróglio suscitado pelo apelante, entendo que razão não lhe assiste. Percebe-se que, durante toda a fase de instrução probatória, foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo tanto a defesa do apelado quanto o Ministério Público produzido provas suficientes ao deslinde do feito. Observa-se dos autos que as testemunhas arroladas pelas partes foram ouvidas em juízo ou por meio de carta precatória. A testemunha em destaque, diga-se, vítima, Allan Souza Vieira dos Santos, foi intimada diversas vezes – dia 27/01/2021 e dia 24/05/2021, por Carta Precatória (evento 110), dia 23/07/2021 e novamente em 04/08/2022 –, entretanto, não compareceu ou não foi encontrado. Quanto à segunda vítima, Rafaela Lacerda Ganem Andrade, esta foi regulamente inquirida, no dia 04/08/2021. Conforme salientou a eminente procuradora de Justiça em seu preciso parecer, da “análise das demais provas dos autos, é possível se extrair os motivos e elementos que fundamentaram a absolvição do réu, não nos parecendo que a oitiva da vítima Allan Souza Vieira dos Santos modificaria a convicção do juízo”. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que, havendo robusto conjunto probatório, é possível dispensar testemunhas sem que haja nulidade no processo. Confira-se: MS 18.761/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1º/7/2019. Assim, considerando a época em que os fatos ocorreram, é certo que, agora, não se justifica mais a movimentação da máquina judiciária para se proceder a uma oitiva que deveria ter sido realizada há vários anos, motivo pelo qual entendo que carece de razoabilidade o pedido ministerial. Do mesmo modo, refuto o argumento de que não houve fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de condução coercitiva pelo magistrado a quo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conforme se verifica dos autos, o magistrado, em todas as ocasiões, fundamentou suas decisões com base em seu livre convencimento motivado, em observância ao que determina o inciso IX do art. 93 da CF/88, não havendo que se falar em ausência de prestação jurisdicional. Com essas considerações, passo pela preliminar suscitada. No mérito, o Ministério Público insurgiu-se contra a absolvição do recorrido pelos três crimes de lesão corporal, argumentando, ainda, que a sentença foi omissa quanto às agressões perpetradas contra o ofendido Allan. Segundo alega o Parquet, em suas razões de apelação, no dia 29 de setembro de 2018, no município de Teófilo Otoni/MG, o apelado teria ofendido a integridade corporal das vítimas, Rafaela Lacerda Ganem Andrade e Allan Souza Vieira dos Santos, em um estabelecimento comercial, causando-lhes lesões corporais leves. Alega, ainda, que, na data de 1º de outubro de 2018, o apelado teria avistado Allan durante uma operação policial, ocasião em que tentou lhe jogar ao chão, segurando em seu pescoço, e, após lhe conduzir a um local ermo, teria lhe desferido socos, chutes e joelhadas. Alega, também, que o apelado teria levado a mencionada vítima até a garagem de uma empresa, onde lavaram seu rosto e, posteriormente, a conduziu até a delegacia de Polícia Civil do município. Quanto à alegação do apelante de que o acusado teria puxado a vítima Rafaela Lacerda Ganem Andrade pelo cabelo, fazendo com que ela escorregasse, levando-a ao solo, bem como teria lhe desferido joelhadas durante uma abordagem no “Bar do João Bombinha”, entendo que razão não lhe assiste. Conforme se verifica do depoimento da testemunha João Nunes Pereira, constante no evento 222, vídeo 2, proprietário do bar “Bar do João Bombinha”, na data dos fatos, ele se deslocou do seu estabelecimento até o lugar onde ocorreram os fatos narrados, em virtude da intensa movimentação policial. Segundo a mencionada testemunha, ao chegar ao local, “visualizou a vítima Rafaela tentando atrapalhar o procedimento de abordagem da polícia. Disse, ainda, que Rafaela e uma amiga partiram para cima dos policiais, criando grande tumulto; que o acusado, em nenhum momento, puxou o cabelo de Rafaela, tampouco a agrediu conforme narra a denúncia; que, no seu entendimento, foi um procedimento padrão de abordagem dos policiais, até a condução de Allan para o interior da viatura; que Rafaela foi algemada por outro policial que compunha a guarnição; que o acusado sequer encostou na vítima Rafaela; que Rafaela já foi funcionária em seu bar e nunca escondeu de ninguém que era usuária de drogas; que Rafaela já havia dito que não gostava do acusado e que iria fazer de tudo para prejudicá-lo, pois o acusado é pai de seu ex-amásio e nunca apoiou o relacionamento deles”. Destaca-se que a versão apresentada pela supramencionada testemunha foi ratificada em juízo em sua inteireza, acrescentando, ainda, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que a abordagem policial foi normal, tranquila, sem violência e excesso por parte do 3º Sgt PM Evandro Gonçalves Zacarias, ora apelado. No mesmo sentido, a testemunha arrolada pela defesa 1º Ten PM Thalles Dohler Schutte, na condição de encarregado do IPM à época, disse, em juízo, que não vislumbrou qualquer ato ou fato cometido pelo ora apelado que pudesse sugerir o cometimento de crime militar ou eventual transgressão disciplinar (evento 217 - VIDEO 3). Lado outro, verifica-se a existência do laudo de exame de corpo de delito (evento 2 - PEÇAS DE IPM 4) realizado pela vítima Rafaela Lacerda Ganem Andrade, o qual constatou uma “Equimose arroxeada em coxa esquerda e coxa direita”, além de uma “Escoriação na mão direita e braço direito”. Nesse sentido, observando o mencionado laudo em conjunto com os demais elementos probatórios, entendo que ele, por si só, não é capaz de impingir culpa ao apelado, uma vez que vai de encontro às outras provas constantes nos autos. Ora, pelos depoimentos das testemunhas oculares, o apelante sequer abordou a vítima Rafaela Lacerda. Além disso, conforme se extrai do depoimento da testemunha Sirmelia Aparecida, também conhecida como “Loira”, proprietária do comércio “Bar da Loira”, Rafaela, suposta vítima, antes mesmo da abordagem policial, em local diverso e próximo de seu estabelecimento, já teria entrado em atrito verbal e físico, inclusive, com quebras de garrafas, envolvendo um terceiro – Vinícius –, o que certamente poderia ter gerado as lesões indicadas no laudo. Ademais, a testemunha João Nunes Pereira, em seu depoimento (evento 222, vídeo 2), afirmou que Rafaela partiu para cima dos militares, agredindo-os, visando cessar a ação policial (prisão de Allan) que ocorria no local dos fatos denominado “Bar do João Bombinha”. Dessa forma, entendo que a prova em análise, qual seja, o exame de corpo de delito, não foi capaz de apontar que as lesões sofridas pela vítima Rafaela foram de fato produzidas pelo apelado, que sequer a abordou. A condenação criminal exige prova irrefutável. Assim, quando os elementos constantes nos autos não são coesos e harmônicos o suficiente para desacreditar a versão apresentada pela defesa, como ocorre no caso, impõe-se a absolvição, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido, conclui-se que a prova material produzida (exame de corpo delito) é dissonante da narrativa fática exposta na denúncia, do depoimento prestado pela suposta vítima, bem como das provas testemunhais juntadas aos autos. Quanto às agressões sofridas por Allan, também não vejo como acolher a tese ministerial de que o apelado teria agredido a vítima causando-lhe as lesões, classificadas como leves, contidas no exame de corpo de delito (evento 2 – PEÇAS IPM 3, pág. 73 do PDF). Segundo consta do REDS n. 2018-043684650-001 (fls. 43-54 do IPM), a vítima Allan resistiu à prisão por ter interferido na ação policial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 desencadeada contra seu primo Antônio Cássio, desacatando os militares. Consta, ainda, que os familiares de Allan, de maneira generalizada, ofenderam, verbal e fisicamente, os militares, colocando em risco a integridade física destes. Nesse sentido, segundo os relatos das testemunhas, em decorrência da resistência da suposta vítima em ser algemada, o acusado teve que utilizar técnicas de defesa pessoal na tentativa de imobilizar Allan. Somente após caírem no chão, a vítima foi contida e colocada na viatura. Destaca-se que a testemunha 2º Ten PM Frederico Alves, policial integrante da equipe na data do fato, confirmou a versão trazida pela defesa do apelado. Veja-se trecho do depoimento da mencionada testemunha (evento 2, IPM 4, pág. 22, fl.93): Que durante a sua prisão, o Allan Souza primo do preso Antônio Cassio, e outros familiares empreenderam resistência ativa em face dos militares, já fim de resgatarem o preso Antonio Cassio. Que os militares se viram na premente necessidade de lançar mão do uso diferenciado da força para conte-los, efetuando suas prisões. [...] Perguntado se tem conhecimento para onde e em qual viatura o preso Allan Souza Vieira dos Santos foi encaminhado no dia dos fatos, respondeu que não se recorda em qual viatura, mas tomou conhecimento que fora conduzido a uma unidade de saúde e posteriormente a delegacia de Polícia Civil. Diante dos fatos, entendo que não encontra qualquer amparo a alegação do recorrente de que o apelado teria, deliberadamente, espancado a suposta vítima. Não há nos autos qualquer indício capaz de sustentar a tese apresentada pelo Ministério Público e consequentemente a condenação do apelado. Quanto ao argumento do Ministério Público de que o apelado teria levado a vítima Allan até a garagem de uma empresa, onde lavaram seu rosto, e, posteriormente, a conduziu até a delegacia de Polícia Civil do município, tal afirmação foi baseada apenas no depoimento da vítima, em sede de IPM. Logo, para que haja uma condenação nesse sentido, as provas têm que ser robustas, o que, a meu ver, não ocorreu no presente caso. Ainda sobre o tema, diferentemente do que relata a vítima, o 2º Ten PM Frederico Alves, policial integrante da guarnição, na data dos fatos, afirmou que a suposta vítima foi conduzida a uma unidade de saúde e posteriormente à delegacia de Polícia Civil, ou seja, exatamente como exige a legislação. Saliente-se que os relatos são firmes no sentido de que, na data dos fatos, durante o desentendimento entre os civis envolvidos, foram desferidos chutes e tapas, além de garrafadas, o que, a meu ver, enfraquece a versão dos civis, porquanto as agressões constantes nos laudos de ECD podem ter sido ocasionadas pela confusão entre eles e não pelos policiais durante a abordagem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Destaca-se que não passou despercebido o fato de que os laudos possuem erro, possivelmente material, uma vez que a data reportada em seu histórico como sendo “data dos fatos”, ou seja, data em que foram supostamente praticadas as lesões corporais, o dia 28/09/2018, não corresponde com a realidade fática descrita na denúncia. Quanto à alegação do Ministério Público de que a terceira testemunha e suposta vítima Fernanda Almeida dos Santos teria sofrido agressões físicas e verbais, vale ressaltar que ela sequer foi ouvida em juízo a pedido do próprio órgão acusador, que desistiu de proceder a sua oitiva, o que, por si só, fragiliza a versão apresentada pelo apelante (evento 66). Conforme destacou o douto magistrado a quo, “para se exarar uma sentença condenatória exige-se plena certeza e consistência da prática criminosa, o que não é o caso dos autos, uma vez que as provas em desfavor do acusado mostram-se reflexas e circunstanciais.”. Ante o exposto, conclui-se que não há, nos autos, provas suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos de lesão corporal imputados ao recorrido. Nesse sentido, a meu ver, a absolvição do ora apelado deveria dar-se com fulcro na alínea “e” do art. 439 do CPPM; entretanto, ante a ausência de pedido alternativo pelo apelante, a fundamentação feita pelo juízo a quo com base no art. 439, “a”, segunda parte, deverá ser mantida. Ex positis, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a sentença de 1º grau. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de abril de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator